Tribunal: TCU
Processo: 023.759/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7888/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.759/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Muler (XXX.491.228-XX); Argemiro Pentian Junior (XXX.518.908-XX); Idevaldo Barbosa de Souza (XXX.471.508-XX); Letizia Vitale (XXX.781.108-XX); Lucas Barbosa Campos (XXX.288.388-XX); Luiz Guilherme Soares da Silva (XXX.875.308-XX); Maria Lucia Garcia de Almeida (XXX.957.338-XX); Mariana Cicuto Barros (XXX.520.188-XX); Marina Monteiro da Silva (XXX.143.088-XX); Wagner da Silva Ribeiro (XXX.965.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.